Tribunal: TJES
Processo: 5007421-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº5007421-16.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: M.J.C.V. REPRESENTADA POR SUA GENITORA

RELATORA DESIGNADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ORAL. NÃO É MEDICAMENTO ANTIONEOPLÁSICO. NÃO ESTÁ NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. LEI 9656/98 ARTIGO 10, VI. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste cobertura para o medicamento postulado, haja vista que o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a Apelada, diagnosticada com transtorno do espectro autismo, a saber, canabidiol 200mg/ ml (30ml) é de uso domiciliar, oral, e não se trata de medicamento antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, razão pela qual inexiste obrigatoriedade na sua cobertura pela Operadora de Saúde Apelante.

2. Muito embora em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tenha concedido autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol, o fato é que se trata de medicamento destinado a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde.

3. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

4. Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico, nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007421-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. J. C. V.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

VOTO VISTA

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento CANABIDIOL 200 MG/ ML (30 ml), conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$598,42 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Isso porque, entendo que inexiste cobertura para o medicamento postulado, haja vista que o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a Apelada, diagnosticada com transtorno do espectro autismo, a saber, canabidiol 200mg/ ml (30ml) é de uso domiciliar, oral, e não se trata de medicamento antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, razão pela qual inexiste obrigatoriedade na sua cobertura pela Operadora de Saúde Apelante.

Registre-se que muito embora em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tenha concedido autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol, o fato é que se trata de medicamento destinado a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico, nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo.

Acerca do tema, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica. Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Dois Vizinhos; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 18/05/2023; DJPR 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM LOMBOCIATALGIA, TRANSTORNO DE ANSIEDADE, HUMOR, SONO, COMPORTAMENTO, DORES CRÔNICAS LOMBARES, MUSCULARES E OSTEOARTICULARES, LESÃO MENISCAL, CONDROMALÁCIA PATELAR E PROTUSÃO DISCAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. Alegação de contribuição para melhora de seu quadro clínico e rendimento como esportista. Recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tutela provisória de urgência antecipada indeferida pelo magistrad. Insurgência do autor. Esgotamento de tratamentos alternativos/tradicionais não verificada. Medicamento (produto) de uso domiciliar oral. Expressa exclusão contratual. Inexistência de obrigatoriedade de cobertura. Inteligência do artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e artigo 20 da resolução nº 428/2017 da ans. Requisitos do artigo 300 do código de processo civil não preenchidos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0071188-66.2022.8.16.0000; Colombo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas; Julg. 14/05/2023; DJPR 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a decisão agravada foi devidamente fundamentada quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, à demonstração da imprescindibilidade do medicamento e à autorização da Anvisa para a importação do medicamento, deve ser mantida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Tendo sido deferido o pedido de dilação do prazo para cumprimento da liminar nos autos de origem, em observância à urgência para o recebimento do fármaco, não se verifica a existência de fatos novos a autorizar nova prorrogação do prazo. 3. Recurso desprovido. V. V.:. Em decorrência da permissão legal contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.565/98, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásicos orais, nem como medicação assistida (homecare). Diante do permissivo legal e da existência de cláusula contratual que exclui o medicamento vindicado, de uso doméstico e não neoplásicos, da cobertura do plano de saúde, a dispensação do fármaco não é exigível da operadora. A presença da probabilidade de provimento do recurso é requisito indispensável para o deferimento da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Recurso provido. (TJMG; AgInt 0144370-35.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM BASE EM CANABIDIOL. Tutela de urgência deferida. Inconformismo da ré. Medicamento de uso domiciliar. Não enquadramento como antineoplásico, medicação assistida (home care) nem está entre os incluídos no rol da ans para esse fim. Cobertura legal obrigatória. Inexistência. Em se tratando de recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, cabe analisar tão somente, em cognição sumária, a possível existência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada. Agravada diagnosticada com fibromialgia (Cid 10 m79. 7), artrite reumatoide soropositiva (m05.5) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid f41), conforme laudo médico, necessitando do medicamento quantic herbs cbd (relief), à base da canabidiol, como única alternativa efetiva para melhora do seu grave quadro clínico. Havendo autorização expressa da própria anvisa para a importação do medicamento, não há que se falar em risco sanitário, o que afasta a alegada violação ao tema 990/STJ. Existência de autorização emitida por esta mesma agência, nos termos da rdc nº 335/2020, bem como a utilização do medicamento fora das indicações descritas na bula. Entretanto, ainda que possível a utilização do medicamento em questão, a obrigatoriedade de seu fornecimento pelo plano de saúde esbarra numa questão: O medicamento é de uso domiciliar. Ausência de indicação de que a ingestão do medicamento deva ser supervisionada ou o medicamento deva ser ministrado em ambiente hospitalar. Inexiste previsão legal para o fornecimento ou custeio de medicamentos e insumos para tratamento em ambiente domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente, que dizem respeito a antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ans como de cobertura obrigatória, o que não é o caso dos autos. Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência. Precedentes do e. STJ e deste e. TJRJ. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083649-86.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 05/05/2023; Pág. 443)

E também do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Proc. 2022/0062136-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Proc. 2022/0297010-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023)

Desse modo, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20.02.2024.

Voto: Acompanhar a divergência.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007421-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639
APELADO: M. J. C. V.

Advogado do(a) APELADO: LORENA PINTO BARBOZA - ES17744-A

VOTO

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida para fornecimento do medicamento
“Canabidiol 200 mg/ml (30ml)”,
bem como condenando a Requerida a ressarcir os danos materiais de R$ 598,42 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos) e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais a apelante sustenta basicamente:
i)
inexistir obrigação de cobertura para fornecimento de medicamento de uso domiciliar;
ii)
não ser cabível a restituição dos valores desembolsados com o medicamento;
iii)
inexistir danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, sua desproporcionalidade, comportando minoração.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar reforma da sentença. Explico.

Na origem, a parte requerente, devidamente representada, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização a fim de compelir a operadora requerida a autorizar e custear o medicamento CANABIDIOL, 200mg/ml, solução oral 30 ml, de uso contínuo e regular.

Segunda aponta na peça inaugural, narra ter sido diagnosticada com
“Transtorno do Espectro Autismo, CID 10 F 84.0/CID 11 6A02.5, bem como Transtorno no desenvolvimento intelectual e ausência de linguagem funcional (CID 11: 6ª02.5) nível 3”
, apresentando comportamento auto e heteroagressivo, já tendo sido utilizado tratamento com outros medicamentos, (aripripazol, risperidona, periciazinha, levomepromazina), mas todos sem sucesso, razão pela qual se fazia necessária a medicação prescrita aqui pleiteada.

Diante da recusa de cobertura adquiriu o medicamento e pretende, com a presente, o ressarcimento do valor desembolsado.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo originário, tendo sido interposto recurso de Agravo de Instrumento pela Requerente, ocasião em que entendeu esta c. Primeira Câmara Cível pela reforma da decisão e concessão antecipada da tutela pretendida.

Após regular instrução, o magistrado da instância primeva julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida, bem como condenando a Requerida ao ressarcimento do valor desembolsado com o medicamento quando da recusa administrativa e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. De início insta esclarecer ser inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, a justificativa apresentada pela Operadora para recusa de cobertura, qual seja, inexistência de obrigação de custeio de tratamento de uso domiciliar não merece amparo. Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).
(AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante.
3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária, mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde da parte apelada não abarca a doença em questão,
“Transtorno do Espectro Autismo, CID 10 F 84.0/CID 11 6A02.5, bem como Transtorno no desenvolvimento intelectual e ausência de linguagem funcional (CID 11: 6ª02.5) nível 3”
, sendo que o uso do CANABIDIOL, 200mg/ml, solução oral 30 ml, foi indicado pelo médico que assiste o paciente, sendo dever da apelante, portanto, fornecê-lo.

Em caso muito similar, inclusive para fornecimento da mesma espécie de fármaco, já decidiu esta c.
Primeira Câmara Cível
deste TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). 2. O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si. 3. Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929. 4. No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde adquirido pelo apelado não abarca a doença em questão, ALZHEIMER AVANÇADO (G20.0), sendo que o uso do USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML foi indicado pelo médico que assiste o recorrido, sendo dever da apelante, portanto, fornecê-lo. 5. Em relação aos danos morais, não tenho dúvidas em manter a condenação exarada pelo magistrado singular, assim como em relação ao valor, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade de repreensão do agente a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, assim como recompensa a vítima pelo abalo sofrido de modo satisfatório.

A conclusão pela obrigação do plano de cobertura e de fornecimento do medicamento atrai a obrigação de ressarcir as despesas do beneficiário do plano com o medicamento adquirido quando da recusa de fornecimento. Assim, irretocável a sentença quanto ao dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados (ID 6097865) de R$598,42 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Em relação aos danos morais, não tenho dúvidas em manter a condenação exarada pelo magistrado singular, assim como em relação ao valor, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade de repreensão do agente a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, assim como recompensa à vítima pelo abalo sofrido de modo satisfatório.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO RECUSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE ROL DA ANS NÃO EXAUSTIVO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

5. O quantum de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença se mostra suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrida pela apelada.
(TJES, Classe: Apelação, 035140205903, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Respeitosamente, acompanho a divergência.